Tribunal: TJDFT
Processo: 0725196-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725196-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZELIA DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOZÉLIA DANTAS DE OLIVEIRA impugnando a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizado pelo BANCO J. SAFRA S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante alega, em síntese, que (i) não há qualquer comprovação de que a correspondência foi endereçada para condomínio edilício; (ii) inexiste demonstração de que a pessoa que o recebeu seja funcionária de portaria ou possua legitimidade para receber comunicações judiciais; (iii) a citação via postal pressupõe o recebimento pela própria parte ou por pessoa de sua confiança; e iv) o prejuízo processual é inequívoco, uma vez que a citação nula impediu o exercício da ampla defesa em sede de embargos à execução, meio processual adequado para discussão integral da dívida executada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade formulado no recurso. DECIDO Inicialmente, à vista da documentação apresentada, defiro a gratuidade exclusivamente para o presente recurso. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada JOZELIA DANTAS DE OLIVEIRA, em execução movida por BANCO J. SAFRA S.A. Alega a executada a nulidade da citação realizada nos autos, excesso de execução, conexão da presente ação com a ação revisional n. 1165196-59.2024.8.26.0100. Ademais, sustenta a necessidade de revisão contratual em razão da cláusulas abusivas. Pugna, ainda, pela concessão de tutela de urgência para desbloqueio imediato dos valores bloqueados por meio do Sisbajud, bem como a suspensão do feito em razão da ação revisional n. 1165196-59.2024.8.26.0100. Requer, por fim, os benefícios da justiça gratuita. O exequente manifestou-se em ID 236889918, requerendo, em síntese, a desconsideração dos pedidos apresentados pela devedora, eis que incompatíveis com o rito executivo. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). No caso, alega a executada a nulidade da citação realizada nos autos; excesso de execução; conexão do presente feito com a ação revisional n. 1165196-59.2024.8.26.0100. Sustenta, ainda, a necessidade de revisão contratual em razão da cláusulas contratuais abusivas. Passo à análise das teses arguidas. 1) Da nulidade de citação. Sustenta a executada que a citação realizada aos autos é nula, haja vista que o A.R de ID 221711596 foi recebido por pessoa estranha à lide. Sem razão, no entanto. A despeito da carta de citação não ter sido entregue à pessoa da executada (ID 221711596), tem-se que nos termos do art. 248, §o 4o, do Código de Processo Civil, em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que se amolda à situação em apreço. Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 4o do artigo 248 do CPC/15, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 2. É válida a citação se a correspondência é encaminhada para o local constante no contrato de locação do imóvel objeto da ação de despejo para uso próprio e é recebida por porteiro de condomínio edilício, sem recusa do funcionário. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 5. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 15% (quinze por cento) da renda salarial não prejudica o sustento do Executado/Agravado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da credora à satisfação do crédito cobrado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1997925, 0742811-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (grifou-se). Assim, considerando que o carta de citação foi encaminhada ao endereço constante dos autos e recebida sem recursa do funcionário, reputo válida a citação da executada. (...) Intime-se.” Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, em primeiro lugar, o mandado foi encaminhado para o endereço constante do contrato e, em segundo lugar, porque o art. 248, §4°, do CPC, preconiza que é válida a citação efetivada por carta recebida por funcionário, sem nenhuma ressalva, na portaria do condomínio, cabendo à agravante o ônus da prova de demonstrar que a pessoa que recebeu o mandado não integra o quadro de colaboradores do condomínio, o que não foi efetivado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator